Tribunal: TJPA
Processo: 0009817-24.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009817-24.2019.8.14.0013

APELANTE: ELINALDO DO CARMO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE. IMPROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DEFINITIVO FIXADO NA SENTENÇA. REANÁLISE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO APLICADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELINALDO DO CARMO DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CPB), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e pela tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, para cumprimento das reprimendas em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante requereu, em suma, o redimensionamento da pena base imposta, bem como reanálise do patamar da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja aplicada a fração de 1/6 decorrente da circunstância atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 01h00min, no Bar do Negão, ao lado do Campo Tropical, Bairro São João Batista, neste município, o denunciado ELINALDO DO CARMO DE OLIVEIRA — eivado de animus necandi —, ceifou a vida da vítima JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS ARAÚJO, com vários golpes de terçado no corpo e cabeça da vítima e tentou contra a vida de JOSENIAS SOARES DA SILVA, atingindo-o com golpes de terçado na cabeça e no nariz.

Cumpre informar que, no dia e horário supramencionados, o denunciado estava consumindo bebidas alcoólicas no "Bar do Negao" junto com as vítimas, quando o bar fechou, os mesmos decidiram comprar mais cervejas para beberem perto ao muro do Campo Tropical, no bairro São João Batista, que ficava próximo ao bar, momento em que o acusado começou a quebrar as garrafas de cerveja e puxou um terçado e partiu para cima das vítimas, atingindo com vários golpes de terçado 0 peito e a cabeça da vítima JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS ARAÚJO e também a cabeça e o nariz da vítima JOSENIAS SOARES DA SILVA.

A vítima JOSENIAS SOARES DA SILVA em sede policial, informou que no dia do fato estava em bar junto com o JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS ARAÚJO, quando o bar fechou, decidiram ir para o "campo tropical", momento em que o denunciado chegou e começou a quebrar as garrafas de cerveja, que posteriormente pegou um terçado e atingiu com vários golpes o corpo da vítima JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS ARAÚJO e o atingiu na cabeça e no nariz, que por esse motivo correu do local, pois temeu pela sua vida.

Diante da gravidade dos ferimentos, a vítima JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS ARAÚJO, veio a óbito.

As testemunhas em uníssono confirmaram a narrativa dos fatos.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença a pena de 10 (dez) anos de reclusão, pelo cometimento do delito do art. 121, caput, do CPB, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB, sendo o cumprimento de ambos em regime inicial fechado.

No mérito, a defesa cinge-se à dosimetria dos 02 crimes em que o recorrente foi condenado, pleiteando o redimensionamento da pena base imposta, bem como reanálise e readequação da atenuante da confissão, em ambos.

Não merece guarida a tese defensiva.

a)

Crime de Homicídio Simples (art. 121, caput, do CPB)

Pois bem, após reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se que de fato, a
culpabilidade
do recorrente mostrou-se exacerbada e indubitavelmente desbordou os elementos próprios do tipo penal, visto que agiu com intensidade de dolo e violência extrema dada a pluralidade de golpes, que atingiram a vítima na região craniana, ocasionando, inclusive, a exposição de massa encefálica. De igual forma, os
motivos do crime
mostraram-se desfavoráveis, não sendo plausível aceitar a briga como justificativa a ensejar a morte da vítima.

Dessa forma, mantendo-se como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime, são esses,
de per si
, suficientes para o incremento da pena base, pelo cometimento do crime de homicídio
[1]
, atrelado às particularidades do caso concreto, no patamar intermediário de
11 (onze) anos de reclusão
, conforme preconizado em entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na etapa intermediária, inexistência de circunstâncias agravantes,
considera-se insubsistente o pleito de reanálise da confissão, visto que a atenuante disposta no art. 65, III, “d”, do CPB, foi devidamente considerada no cômputo da pena, estabelecida de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, não havendo qualquer incongruência a ser corrigida na dosimetria, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, restando a pena definitiva quantificada em 10 (dez) anos de reclusão,
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, quanto ao crime praticado contra a vítima José Edinaldo dos Santos Araújo.

Mantido o
quantum
da reprimenda, preserva-se o cumprimento inicial em regime fechado
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

b)

Crime de Tentativa de Homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB)

Com efeito, após reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se equívoco do sentenciante em relação à valoração da
conduta social
, sendo incabível a negativação desse vetor em razão de processos em curso, contrariamente ao que preleciona o enunciado da Súmula nº 444 do STJ, que assim dispõe: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
”

Todavia, percebe-se escorreita a fundamentação explicitada para negativar os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime. Ressalte-se que de fato, a
culpabilidade
indubitavelmente desbordou os elementos próprios do tipo penal, visto que o recorrente agiu com intensidade de dolo e violência extrema no intuito da consumação do delito, dada a pluralidade de golpes, que atingiram a vítima na região facial frontal e na região do pescoço, não conseguido a efetiva consumação do delito, diante da reação rápida da vítima em fugir do local. De igual forma, os
motivos do crime
mostraram-se desfavoráveis, não sendo plausível a briga que ensejou no cometimento do delito. Acerca das
consequências do crime
, constatam-se extremamente graves, extrapolando o tipo penal, posto que a vítima ficou para sempre marcada, com cicatrizes indeléveis em sua face.

Dessa forma, mantendo-se como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime, são esses,
de per si
, suficientes para o incremento da pena base, pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio
[2]
, atrelado às particularidades do caso concreto, no patamar intermediário de
10 (dez) anos de reclusão
, conforme preconizado em entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na etapa intermediária, inexistência de circunstâncias agravantes,
considera-se insubsistente o pleito de reanálise da confissão, visto que a atenuante disposta no art. 65, III, “d”, do CPB, foi devidamente considerada no cômputo da pena, estabelecida de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo.

Na fase derradeira, houve a correta aplicação da causa de diminuição da tentativa, em patamar adequado, ante o
iter criminis
percorrido, não havendo qualquer incongruência a ser corrigida na dosimetria, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, restando a pena definitiva quantificada em 06 (seis) anos de reclusão,
ante a ausência de causas de aumento da pena, quanto ao crime praticado contra a vítima Josenias Soares da Silva.

Mantido o
quantum
da reprimenda, preserva-se o cumprimento inicial em regime fechado
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Art. 121. Matar alguem:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

[2]
Art. 121. Matar alguem:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Art. 14 - Diz-se o crime:

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Belém, 31/10/2023